Tribunal: TJDFT
Processo: 0725798-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0725798-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOEDNEY MAGALHAES ASSIS IMPETRANTE: JOAO FRANCISCO MENDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso de Habeas Corpus interposto por JOEDNEY MAGALHÃES ASSIS, contra decisão de minha relatoria, que julgou prejudicado o pedido de habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal. Nas razões recursais, o recorrente, alega, em síntese, que, embora o Juízo da VEP tenha restabelecido o trabalho externo, o apenado terá que aguardar por longo período até o surgimento de nova proposta de trabalho via FUNAP. Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que se “determine o restabelecimento do emprego que o paciente exercia no momento de seu recolhimento”. É o breve relatório. DECIDO. No caso em exame, o Juízo da VEP determinou a suspensão dos benefícios externos concedidos ao ora recorrente, em razão da suposta prática de falta grave. Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus, com pedido liminar, a fim de que seja anulada a decisão e, subsidiariamente, o retorno do paciente ao trabalho externo, “devendo ser colocando imediatamente na situação anterior de usufruto dos benefícios do trabalho externo até a realização da audiência de justificação para tudo ser esclarecido” (ID 28058415). Sobreveio decisão do Juízo da VEP, que determinou o restabelecimento dos benefícios externos ao apenado, com a afirmação de que não houve falta grave (ID 28387183). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela perda do objeto (ID 29152022). Assim, considerando o atendimento do pleito principal, o pedido foi julgado prejudicado em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal. Pretende a Defesa, no presente recurso, a alteração da decisão que julgou prejudicado o pedido de habeas corpus. Todavia, não é mais possível a atuação desta instância revisora. A teor do disposto no artigo 105, inciso II, alínea c, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento, em recurso ordinário, de habeas corpus decididos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Pelo exposto, não conheço do presente recurso, diante da incompetência desta Corte para seu processamento e julgamento. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021 19:17:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator